Tribunal: TJPA
Processo: 0805934-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7789 - Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805934-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEISON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO
PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19, TEVE SUSPENSA A SAÍDA TEMPORÁRIA, BEM COMO SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO A QUE FARIA
JUS
ANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

Não padece de ilegalidade a decisão de suspensão prolatada uma vez que esta visa prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da COVID-19 entre os detentos, pois a saída destes durante a pandemia aumentaria o risco de contágio aos demais reclusos a quando do seu retorno à casa penal.

Medida excepcional de urgência que visa à proteção não só do paciente como dos demais internos do Sistema Penal e que mantém estrita observância ao que indicado na Resolução 62/2020 do CNJ e às recomendações oriundas do Poder Executivo, além de considerar a supremacia do interesse público,

Inocorrência de supressão ao seu direito uma vez que tão logo as restrições sanitárias impostas sejam revogadas terá reprogramado o calendário de benefício, lhe sendo assegurado o direito à saída em momento oportuno.

Pedido de prisão domiciliar que não foi formulado ao Juízo da Execução, se configurando tal análise, por esta Corte, flagrante supressão de instância. Assim, não havendo ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem, de ofício, não conheço da impetração.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÂO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, pelo
NÃO

conhecimento
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta diaa do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Leonam Gondim.

Belém/PA, 30 de julho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GLEISON RODRIGUES DA SILVA,
com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e §§., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá (processo nº 0016551-19.2014.8.14.0028).

Alega o impetrante que o paciente cumpre pena no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA) em Marabá/PA, estando atualmente custodiado no regime semiaberto e trabalhando no ramo da construção civil, mas, que o juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá, por meio da PORTARIA Nº 309/2020 – GAB/SEAP/PA, suspendeu as saídas temporárias, bem como o trabalho externo, razão pela qual os reeducandos que faziam trabalho externo não têm sido liberados na unidade prisional.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante o impedimento em sair da Casa Penal para realizar atividade externa, afirmando ser plenamente cabível ao caso a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista seu ótimo comportamento carcerário, já tendo mesmo obtido várias saídas temporárias, além da pandemia da Covid-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020CNJ.

Requereu a concessão
liminar da ordem para que lhe seja concedida prisão domiciliar
e, no
mérito
, sua confirmação.

Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato que determinou sua redistribuição à Desª Nazaré Gouveia por prevenção ante o julgamento da apelação criminal referente ao mesmo processo de 1º grau (nº 0004193-22.2014.8.14.0125) que originou a execução nº 0016551-19.2014.8.14.0028, tendo esta os encaminhado à minha relatoria, por prevenção, em razão do julgamento do HC nº
0004193-22.2014.8.14.0125, referente ao mesmo processo de 1º grau, distribuído à relatoria da então Desª. Vera Araújo de Souza, nos termos do art. 116, § 5º do RITJ/PA, não sendo esta acolhida em razão do que disposto no art. 116, § 3º do RITJ/PA, porém, ante a ausência, no Regimento anterior, da prevenção, como ressaltado pela Ilmª Desª Nazaré Gouveia, e visando dar efetiva resposta à demanda do jurisdicionado, acolhi a prevenção.

Recebidos os autos, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 3232486 e sendo estas prestadas foi denegado o pedido liminar, ID 3281199.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça esta em parecer, ID 3340489, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Alega o impetrante que o paciente cumpre pena no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA) em Marabá/PA, estando atualmente custodiado no regime semiaberto e trabalhando no ramo da construção civil, mas, que o juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá, por meio da PORTARIA Nº 309/2020 – GAB/SEAP/PA, suspendeu as saídas temporárias, bem como o trabalho externo, razão pela qual os reeducandos que faziam trabalho externo não têm sido liberados na unidade prisional, restando configurado o constrangimento ilegal a que está sendo submetido em razão de sua não liberação, razão pela qual pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

Para melhores esclarecimentos trago à colação excerto das informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“1. O

paciente Gleison

Rodrigues

da

Silva

cumpre

pena

de

10

anos,

04 meses e 15 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, segunda parte, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal. Atualmente em regime semiaberto, com previsão de progressão para o regime aberto em 10/04/2021 e livramento condicional em 30/06/2021.

2. Em razão da pandemia da COVID19, no dia 09/04/2020 foi determinada a

suspensão

da

saída

temporária

(evento

97).

A

defesa

requereu

o

deferimento

da

saída temporária

em

15/05/2020

(evento

104),

parecer

desfavorável

do Ministério

Público

(evento 108), pedido indeferido em 05/06/2020 (evento 111).

3. Após a progressão para o regime semiaberto, o apenado desfrutou de saída temporária nos anos 2018 e 2019.
A saída temporária do ano 2020 foi suspensa não apenas para o paciente, mas para todos os internos do regime semiaberto sob jurisdição da Vara de Execução Penal de Marabá, em virtude dos motivos expostos nas decisões acima apontadas.

4. Informo que não foi requerido nos autos prisão domiciliar, sendo o último pedido o de saída temporária....”

Das informações prestadas, e dos documentos acostados aos autos, não se denota o alegado constrangimento ilegal uma vez que a decisão pela suspensão das saídas temporárias, ainda que para trabalho, é medida excepcional de urgência que visa à proteção não só do paciente como dos demais internos do Sistema Penal, não se observando ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem uma vez que em observância ao que indicado na Resolução 62/2020 do CNJ que em seu art. 5º, II, determina:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

[...]

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno
ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária
; [...]

O Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá, ao determinar a suspensão da saída temporária em virtude da pandemia da covid-19 assim se manifestou:

“...com razão a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério Público do Pará ao requerer e manifestar favorável, respectivamente, pela suspensão das saídas temporárias dos apenados do regime semiaberto, como medida preventiva de contaminação extramuros e intramuros.

Isso porque, não se tem o controle dos meios de locomoção e locais que frequentarão os apenados no exercício do benefício, que poderão se contaminar e servir de vetor para a população carcerária ao retornar do gozo das saídas temporárias para o estabelecimento penal de origem.

Assim como para o cidadão que goza de liberdade a recomendação é de isolamento social em local adequado, o mesmo deve ser dirigido à população carcerária que deverá permanecer nos estabelecimentos em que se encontram como medida temporária e excepcional neste período de restrição sanitária.

Desse modo, em razão dos fundamentos aqui expostos, determino a SUSPENSÃO da SAÍDA TEMPORÁRIA tendo em vista a atual situação de calamidade pública nacional.

RESSALTO que o apenado poderá oportunamente gozar do referido benefício por meio de reprogramação do calendário após o término das restrições sanitárias impostas em decorrência do COVID-19. (...)”

A toda evidência, a suspensão do direito às saídas temporárias é medida de interesse público que visa prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da covid-19 e que está alinhada à Recomendação do CNJ, pois permitir que o paciente, assim como aqueles cujos direitos também foram suspensos, deixem o presídio para trabalho fora e posterior retorno à Casa Penal só colaboraria para o aumento do risco de contágio dos demais detentos, sendo imperioso ressaltar que lhe restou assegurado o direito à saída em momento oportuno, não havendo supressão ao seu direito uma vez que tão logo as restrições sanitárias impostas sejam revogadas terá reprogramado o calendário de benefício.

Tal decisão foi mantida em estrita obediência à Portaria 109/2020-GAB/SEAP/PA, ratificando as medidas de prevenção ao coronavírus não havendo, como demonstrado, constrangimento ilegal em sua manutenção, sendo neste sentido a manifestação ministerial, cujo excerto peço vênia para reproduzir,
verbis:

“...não vislumbro ilegalidade na manutenção da suspensão da saída temporária, por parte do Juízo apontado como coator, que assim agiu em estrita observância à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e Portaria da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, visando evitar o contágio nas unidades prisionais, resguardando o direito à saúde dos apenados, sendo certo que permitir a saída dos mesmos durante a pandemia aumentaria o risco de contágio aos demais reclusos, aquando do seu retorno à casa penal.

Outrossim, ressalte-se que tal medida tem sido adotada a nível nacional, não se tratando de aplicação exclusiva no estado do Pará, tampouco restrita ao Paciente, além do que o benefício da saída temporária não lhe foi suprimido de forma definitiva, visto que poderá usufrui-lo oportunamente, por meio de reprogramação do calendário, após o término das restrições sanitárias impostas em decorrência do COVID-19.”

Por tais fundamentos, por não haver constrangimento ilegal ou
qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
uma vez que a suspensão das saídas temporárias e trabalho externo para os presos do regime semiaberto não configuram agravamento de regime, mormente porque o gozo de tais direitos foram assegurados, podendo ser exercidos em momento futuro, se tratando tão somente de medida de política sanitária direcionada a todos, e tendo em vista que o pedido de prisão domiciliar sequer foi feito ao Juízo da Execução, não conheço da ordem.

É o voto.

Belém/PA,
30
de
julho
de 2020.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/07/2020